Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-20.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000423-20.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante FABIANA
CAMPELO
RODRIGUES
DOMINGUES,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-20.2017.8.26.0301 -Voto no 33.685 - rtt
2
VOTO No : 33.685
APEL.No : 1000423-20.2017.8.26.0301
COMARCA : JARINU
APELANTE: FABIANA CAMPELO RODRIGUES DOMINGUES
APELADO : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa
de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por
cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições
Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da
Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é
inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual,
sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite
de 12% ao ano. Sentença mantida. Recurso de apelação não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença proferida às fls. 165/167 dos autos que julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
Recorre a autor-apelante pugnando pela reforma
da r. sentença. Argumenta, em síntese, sobre abusividade na taxa juros
aplicada; possibilidade de revisão de cláusulas; existência de contrato de
adesão; omissão quanto às informações essenciais; capitalização de
juros; e, devolução em dobro. Pugna, por fim pela determinação de que
a capitalização de juros seja feita pela taxa média de mercado (fls.
175/178).
Contrarrazões às fls. 181/194.
Recurso processado e respondido.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-20.2017.8.26.0301 -Voto no 33.685 - rtt
3
fins próprios, o da r. sentença de fls..
De plano, afasta-se a preliminar de impugnação
ao pedido de justiça gratuita, uma vez que o apelado não faz qualquer
comprovação para que seja suspenso o benefício concedido.
No mérito, registre-se que a relação jurídica que
une as partes impõe a incidência das disposições do Código de Defesa
do Consumidor, sem implicar em qualquer espécie de violação às
disposições consumeristas.
Em análise ao instrumento contratual de fls.
26/30, constata-se que houve a pactuação de juros capitalizados, bem
como que a taxa de juros remuneratórios anuais (taxa de juros efetiva) é
superior ao duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança da taxa
efetiva anual (alcançada pelo método composto de formação de taxa de
juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Recurso Especial
Repetitivo no 973.827, Min. Rel. p/ Acórdão
Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)
“A capitalização dos juros em periodicidade
inferior a um ano é admitida nos contratos
bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12
(doze) vezes maior do que a mensal.
Consignado no aresto atacado que não há
cláusula
contratual
estipulando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-20.2017.8.26.0301 -Voto no 33.685 - rtt
4
capitalização mensal dos juros, revela-se
ilegal a sua incidência. (AgRg no AREsp
373.588/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/02/2014,
DJe 10/03/2014
E, neste caso, não se verifica abusividade no
percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse ponto, de
destaque trecho de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador
Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de
Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo,
já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que
a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha,
DJU
8.3.2004,
p.
00166).
O
entendimento mais razoável é o que considera
admissível o reconhecimento da abusividade
em caso de taxa que comprovadamente
discrepe de modo substancial da média de
mercado e, mesmo assim, se tal elevação não
for justificada pelo risco da operação, tal
como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min.
Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142).
Mais recentemente, ao ser julgado na
Segunda
Seção
o
Recurso
Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-20.2017.8.26.0301 -Voto no 33.685 - rtt
5
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só
é possível o controle judicial quando se tratar
de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos
sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada. Na ocasião, foram enumerados
os diversos precedentes no mesmo sentido:
Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp.
939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves,
DJU
1.9.2008,
Rec.
Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec.
Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008.” (Apelação no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
O fato de a taxa de juros remuneratórios exceder
a taxa média do mercado não implica, por si só, em abusividade da
Instituição Financeira, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-20.2017.8.26.0301 -Voto no 33.685 - rtt
6
DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA
DE MERCADO. REFERENCIAL A SER
ADOTADO. 1. A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios
praticada
pela
instituição financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade, consistindo a referida taxa em
um referencial a ser considerado, e não em
um limite que deva ser necessariamente
observado pelas instituições financeiras. 2.
Para
considerar
abusivos
os
juros
remuneratórios praticados é imprescindível
que se proceda, em cada caso específico, a
uma demonstração cabal de sua abusividade.”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008,
DJe
de
10/3/2009;
REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/3/2003,
DJ de 4/8/2003). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg nos EDcl no Ag
1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011,
DJe 01/08/2011) (os grifos não constam do
original)
Ademais, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se submetem
ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no 22.626, de
7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-20.2017.8.26.0301 -Voto no 33.685 - rtt
7
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Por seu turno, nas operações realizadas por
Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a 1 (um) ano, nos termos da Medida Provisória no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Nesse sentido: STJ - AgRg nos
EDcl no Ag 1189409/SP - DJe 27/04/2011; STJ - AgRg no REsp
918667/MS Dje 28/04/2011; STJ - AgRg no Ag 1111412/RS Dje
28/04/2011; STJ - AgRg no REsp 1226592/RS Dje 28/03/2011; STJ
- AgRg no REsp 1188207/RS Dje 28/03/2011; e STJ - AgRg no Ag
968528/SP

DJe
22/03/201;
TJSP
-
Apelação
no
9182952-47.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010; TJSP - Apelação no 9081610-90.2007.8.26.0000 Rel.
Des. Campos Mello - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 25/11/2010; e TJSP - Apelação no
9200068-66.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010.
Desta forma, a prática de capitalização de juros
por Instituições Financeiras não configura anatocismo, sendo sua
aplicabilidade regulada por norma específica e perfeitamente possível,
não se aplicando, por conseguinte, as disposições do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura).
Portanto, não há ilegalidade da cobrança de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-20.2017.8.26.0301 -Voto no 33.685 - rtt
8
capitalizados.
Assim, em conclusão, nada há a ser reformado
na r. sentença recorrida, não havendo, com todas as vênias, qualquer
espécie de ofensa às disposições contidas em legislações e normas
nacionais.
Por fim, em razão da análise da pretensão
relativa ao mérito, resta prejudicada a apreciação dos demais temas
recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia da decisão
de mérito.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, afastada a preliminar, nega-se provimento ao recurso. Os
honorários advocatícios são majorados para 12%, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.
Roberto Mac Cracken
Relator